Tribunal: TJDFT
Processo: 0037544-94.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037544-94.2016.8.07.0000 RECORRENTES: ADMAR DA ROSA FERREIRA, DARIO LATENSCHLAGER, FLORIVAL LAUTENSCHLAGER, JOAO ALBERTO BOCHESSE PASSUELO JUNIOR, PEDRO PAULO GONCALVES RODRIGUES, RAUL PEDRO BORTOLINI, WALDEMAR DAMIANI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Esta Presidência (ID 13996986 – págs. 99/105) admitiu o recurso especial interposto por ADMAR DA ROSA FERREIRA e OUTROS. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 16273034 – PÁG. 19), determinou a devolução dos autos para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do RE 1.101.937/SP, afetado para uniformização de jurisprudência sobre a “Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator” (Tema 1.075). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido à Corte Superior, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STJ (ID 19230775 – págs. 98/99), remetam-se os autos ao NUGEP, para que mantenha sobrestado o recurso especial até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014